Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732740-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDELVAN MATOS DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora autor/agravante, contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de EDELVAN MATOS DOS REIS, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105019911 - autos originais): "Confiro prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo, que o veículo se encontra no endereço mencionado no id. 104290373, sob pena de indeferimento. Além disso, deverá a parte autora juntar as custas intermediárias. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito". Na origem, o autor/agravante propôs ação de busca e apreensão em desfavor do réu/agravado. Deferida a liminar de busca e apreensão, o veículo objeto da lide não foi encontrado após sucessivas diligências. Assim, o autor requereu a expedição de mandado de busca e apreensão em endereço indicado. Todavia, o Juízo a quo proferiu o pronunciamento judicial recorrido. Assim, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, com natureza de despacho, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a concessão de prazo para indicação de localização de bem ter, conforme supra mencionado, natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, Código de Processo Civil). Nesses sentidos, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA QUE INDIQUE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 1.1. No caso em análise, o Agravo Interno foi interposto em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2.A decisão inicialmente agravada trata de determinação ao agravante de que informe o endereço onde se encontra o veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, portanto, não corresponde a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 2.1. O documento ou a coisa que constam do artigo 1.015, inciso IV do CPC destinam-se a constituir prova, o que não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. 3. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375218, 07197556520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 17:04:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora